Tribunal: STF
Processo: ARE 895272
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária. Concurso material. Condenação. 3. Pedido de reconhecimento de conexão, com revisão da pena fixada. 4. Ofensa indireta ao texto constitucional. Necessidade de reanálise do contexto fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.